Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0716470-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA SILVANA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Ante a desistência manifestada (id 44542323), não conheço do agravo interno (id 36880447). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 16/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator